Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-59.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000349-59.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALESSANDRA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 921.874.801-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA REQUERIDA PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE EQUÍVOCO NA AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. ARREPENDIMENTO PROCESSUAL. ESTABILIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pelo próprio exequente em execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, VIII, e 775 do CPC. Após a extinção, o Estado alegou que a desistência decorreu de equívoco, pois a executada possuía outras execuções fiscais em trâmite, circunstância que faria o montante global dos débitos ultrapassar o limite de 160 UPF previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se deve ser anulada a sentença que homologou pedido de desistência formulado pelo próprio Estado de Mato Grosso em execução fiscal; e (ii) estabelecer se o equívoco posteriormente alegado pela Fazenda Pública quanto à existência de outros débitos da executada configura erro material apto a desconstituir a sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado de Mato Grosso requereu expressamente a extinção da execução fiscal, afirmando estarem presentes os requisitos previstos na Lei Estadual n. 10.496/2017 e reiterando posteriormente o pedido de desistência.

4.

A sentença limitou-se a acolher a manifestação expressa do exequente, observando os exatos limites da pretensão deduzida e sem realizar juízo próprio acerca do enquadramento do crédito nas hipóteses legais de desistência.

5.

O alegado equívoco na aferição dos pressupostos administrativos que motivaram o pedido de desistência não caracteriza erro material da sentença, pois decorre da formação da vontade da própria parte exequente e não de vício da atividade jurisdicional.

6.

A existência de outras execuções fiscais em nome da devedora foi suscitada apenas após a prolação da sentença, não podendo ser imputado ao órgão jurisdicional eventual desacerto decorrente de premissas fáticas apresentadas pela própria Fazenda Pública.

7.

A discussão acerca da correta aplicação do art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.496/2017 poderia ter sido previamente verificada pela Procuradoria do Estado antes da formulação do pedido de desistência.

8.

A pretensão recursal revela mero arrependimento processual do exequente quanto à estratégia adotada, circunstância incompatível com os princípios da estabilidade dos atos processuais, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que homologa pedido expresso de desistência formulado pelo exequente não padece de vício quando observa os limites da manifestação processual apresentada pela própria parte.

2.

O equívoco da Fazenda Pública na aferição dos pressupostos administrativos que fundamentaram o pedido de desistência não configura erro material da decisão judicial.

3.

A alegação posterior de circunstâncias que poderiam ter sido previamente verificadas pelo exequente caracteriza arrependimento processual e não autoriza a desconstituição da sentença extintiva.

4.

Os princípios da estabilidade dos atos processuais, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica impedem a revogação de ato processual voluntariamente praticado em razão de reavaliação posterior de seus fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, VIII, e 775; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2º, parágrafo único, e 5º; Resolução CNJ n. 547/2024; Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
Execução Fiscal n. 0000349-59.2017.8.11.0055
, que homologou o pedido de desistência formulado pelo próprio exequente, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VIII, e 775 do Código de Processo Civil, ao consignar que a execução existe em benefício do credor, a quem é assegurada a livre disponibilidade da pretensão executiva.

Inconformado o Estado de Mato grosso interpôs recurso de apelação (Id. 374629858) alegando que a sentença foi proferida com base em premissa fática equivocada, pois, após a extinção do feito, constatou-se que a executada possui outras execuções fiscais em trâmite, de modo que o montante global dos débitos supera o limite de 160 UPF previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Argumenta que o art. 2º, parágrafo único, da referida lei determina a consideração de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, vedando a análise isolada da CDA objeto da execução.

Afirma que o pedido de desistência decorreu de equívoco quanto à real situação fiscal da executada e que a finalidade da norma é racionalizar a cobrança de débitos de reduzida expressão econômica, sem inviabilizar a recuperação de créditos relevantes quando considerados em conjunto.

Aduz, ainda, que a executada figura no polo passivo de diversas execuções fiscais promovidas pelo Estado de Mato Grosso, circunstância demonstrada por consulta extraída do sistema PJe, razão pela qual o montante global dos débitos deve ser analisado de forma conjunta.

Sustenta a existência de precedente deste Tribunal de Justiça reconhecendo a necessidade de consideração de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo para fins de aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, desconsiderar a petição de desistência de Id. 191571962, anular a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189

do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como visto no relatório trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que homologou o pedido de desistência formulado pelo próprio exequente, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VIII, e 775 do Código de Processo Civil, consignando
que o exequente possui livre disponibilidade da execução, podendo dela desistir a qualquer tempo, por se tratar de processo instaurado em benefício do credor para satisfação de seu crédito

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs, em 11/01/2017, a Ação de Execução Fiscal n. 0000349-59.2017.8.11.0055, em desfavor de Alessandra Ribeiro Barbosa, visando a cobrança de crédito decorrente de multa administrativa ambiental consubstanciada na CDA n. 201615496, no valor de R$ 5.369,93(cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos).

Frustradas as tentativas de citação por AR e por oficial de Justiça, a parte exequente requereu a pesquisa de endereço do réu via INFOJUD e, em caso de resultado negativo, pela expedição de ofícios ao TRE/MT, e concessionarias de serviços, a fim de obter informações do endereço do executado, como última medida viabilizadora da citação pessoal.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, dos recursos com repercussão geral, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas, a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e a realização de protesto.

E, na sequência, por ordem do Juízo Singular e com fundamento no art. 10 do CPC, foi determinada a intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestasse expressamente acerca da possível extinção da execução fiscal, eis que o caso se amoldaria às hipóteses previstas no art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/CNJ e aos parâmetros fixados pelo STF no julgamento do Tema 1.184.

Intimado o Estado de Mato Grosso se manifestou por meio do petitório de Id. 37462985, requerendo a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o crédito executado se encontrava abaixo do limite de 160 UPF previsto nos arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017. Na oportunidade, afirmou expressamente estarem preenchidos os requisitos legais para a desistência da cobrança judicial, destacando a inexistência de embargos à execução, de parcelamento, de compensação ou de garantia integral do débito, concluindo pela viabilidade da extinção do feito e pela continuidade da cobrança na esfera administrativa.

Posteriormente foi determinada a intimação, concedendo ao Fisco Estadual o prazo de mais 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a manutenção no interesse do prosseguimento do feito considerando a Res. 547/2024 do CNJ.

O Estado de Mato Grosso, em cumprimento à intimação recebida, reiterou os termos da petição constante no Id. de origem 191571962, tendo em vista a ausência de apreciação do pedido de desistência formulado.

Em razão disso, o magistrado singular, com fundamento nos arts. 485, VIII, e 775, ambos do Código de Processo Civil, homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, sustentando a existência de erro material na sentença, ao argumento de que a extinção do feito teria sido baseada em premissa fática equivocada, pois o somatório dos débitos atribuídos à executada ultrapassaria o limite de 160 UPF previsto na legislação estadual, razão pela qual requereu a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Os aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de que a sentença se limitou a acolher o pedido expresso de desistência formulado pelo próprio exequente, o qual havia sido apresentado anteriormente e reiterado em petição posterior, inexistindo erro material, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Assentou o magistrado que a insurgência traduz mero inconformismo com a estratégia processual adotada pela própria Fazenda Pública.

Diante disso o Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto o crédito exequendo não se enquadraria nas hipóteses de desistência previstas na Lei Estadual n. 10.496/2017, haja vista que o valor global dos débitos vinculados à executada ultrapassaria o limite legal de 160 UPF. Defende, assim, a cassação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser anulada a sentença que extinguiu a presente execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio Estado de Mato Grosso com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, sob o argumento de que, posteriormente, constatou-se a existência de outras execuções fiscais em nome da executada, circunstância que faria o montante global dos débitos ultrapassar o limite de 160 UPF previsto na referida norma.

Da análise dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso requereu expressamente a extinção da execução fiscal, afirmando que o crédito executado se enquadrava na hipótese prevista nos arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017. Na ocasião, consignou que o valor da dívida era inferior ao limite legal de 160 UPF e que estavam presentes os demais requisitos autorizadores da desistência da cobrança judicial, requerendo, ao final, a extinção da ação.

Em atendimento ao requerimento formulado pelo próprio exequente, o magistrado singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, VIII, e 775 do Código de Processo Civil.

Somente após a prolação da sentença, ao opor embargos de declaração, a Fazenda Pública sustentou a existência de erro material, argumentando que a executada possuiria outras execuções fiscais em trâmite e que, considerados todos os débitos inscritos em seu nome, o montante global ultrapassaria o limite de 160 UPF previsto na legislação estadual. Com base nessa alegação, passou a defender a inviabilidade da desistência anteriormente requerida e a necessidade de prosseguimento da execução fiscal.

Todavia, a irresignação não merece acolhimento.

Isso porque eventual equívoco na avaliação dos critérios administrativos que motivaram o pedido de desistência não se confunde com erro material da decisão judicial. A sentença não realizou juízo próprio acerca do enquadramento do crédito nas hipóteses previstas na Lei Estadual n. 10.496/2017, tampouco extinguiu a execução de ofício. Ao contrário, o pronunciamento judicial limitou-se a acolher a pretensão expressamente formulada pelo próprio Estado de Mato Grosso no exercício da disponibilidade do crédito em cobrança.

Nesse contexto, acertadamente consignou o magistrado, ao rejeitar os embargos de declaração, que a Procuradoria-Geral do Estado não apenas requereu a desistência da execução, como também reiterou posteriormente o pedido, diante da ausência de apreciação da manifestação anterior. Assim, a sentença observou exatamente os limites da pretensão deduzida pela própria Fazenda Pública.

Com efeito, o alegado equívoco relacionado à existência de outras execuções fiscais em nome da devedora não foi submetido ao magistrado quando do exame do pedido de extinção. Trata-se de circunstância suscitada apenas posteriormente, quando da oposição dos embargos de declaração, após a prolação da sentença. Nessa perspectiva, não há como atribuir ao órgão jurisdicional eventual desacerto decorrente de informação ou premissa fática apresentada pela própria parte interessada.

A rigor, a tese recursal revela mero arrependimento processual da Fazenda Pública em relação à manifestação anteriormente apresentada nos autos.

Embora o apelante sustente que o art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.496/2017 determina a consideração de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo para fins de aferição do limite legal, tal argumento não altera a conclusão adotada.

Isso porque a discussão acerca da correta interpretação da norma estadual e da existência de outras execuções fiscais poderia, em tese, ter sido previamente verificada pela própria Procuradoria do Estado antes da formulação do pedido de desistência. Não se trata de vício da atividade jurisdicional, mas de circunstância relacionada à formação da vontade da própria parte exequente.

Nesse contexto, eventual erro na aferição dos pressupostos que motivaram o requerimento de extinção não caracteriza erro material da sentença, uma vez que o magistrado apenas acolheu manifestação processual válida e expressamente formulada pelo credor da obrigação.

Correta, portanto, a decisão que rejeitou os embargos de declaração ao consignar que a sentença observou rigorosamente o pedido formulado pela Fazenda Pública e que a insurgência apresentada buscava, em verdade, rediscutir estratégia processual anteriormente adotada pelo próprio exequente.

Admitir a desconstituição da sentença nas circunstâncias ora examinadas significaria permitir que a parte, após requerer voluntariamente a extinção do processo e obter pronunciamento judicial favorável à sua pretensão, pudesse revogar os efeitos de seu próprio ato processual em razão de reavaliação posterior dos elementos que embasaram sua manifestação, situação incompatível com os princípios da estabilidade dos atos processuais, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Desse modo, inexistindo qualquer vício imputável à sentença recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026